Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-36.2023.8.11.0038
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001251-36.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perseguição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO FERREIRA ALVES (APELANTE), ALLYNE ROCHA SAUERESSIG - CPF: 030.385.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA MARIA REBOLI - CPF: 047.889.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX DE ALMEIDA LOPES - CPF: 830.582.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CHRISTINA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 007.039.341-98 (VÍTIMA), EVANDRO FERREIRA ALVES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Perseguição (stalking) contra mulher por razões da condição de sexo feminino. Dosimetria da pena. Maus antecedentes e reincidência. Pluralidade de condenações. Método de fragmentação. Bis in idem não configurado. Prazo depurador. Inaplicabilidade ante o cumprimento de pena unificada. Erro material no cálculo aritmético da terceira fase. Retificação necessária. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por perseguição reiterada (stalking) e ameaças contra a vítima, policial penal, em contexto de violência doméstica (art. 147-A, § 1º, II, c/c art. 71, CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão.

2. Fato relevante. O réu, de forma reiterada, perseguiu e ameaçou a vítima, policial penal, inclusive dirigindo-se à sua residência e proferindo ameaças de morte após descobrir seu novo endereço, motivado por obsessão e ciúmes.

3. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, sustentando: (i) a ocorrência de bis in idem na valoração dos maus antecedentes, por entender que o prazo depurador não teria transcorrido; e (ii) a existência de erro material no cálculo aritmético da terceira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase configura bis in idem ou viola o prazo depurador do art. 64, I, do CP; e (ii) verificar se houve erro de cálculo na aplicação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

5. A utilização de condenações definitivas distintas para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e agravar a pena intermediária (reincidência) é metodologia lícita e consolidada, visando dar tratamento proporcional ao réu que ostenta plúrimas condenações.

6. O limite temporal de 5 anos para a configuração da reincidência

tem como marco inicial o cumprimento integral ou a extinção da pena. Estando o réu encontra-se em cumprimento de pena unificada, o que impede a fluência do referido prazo e autoriza a utilização das condenações para fins de antecedentes e reincidência.

7. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 150, o prazo quinquenal da reincidência não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes, que podem ser valorados mesmo após o período depurador.

8. Constata-se erro material aritmético na terceira fase da dosimetria: ao aplicar a fração de 1/2 (metade) sobre a pena intermediária de 9 meses, o resultado correto é de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, e não o montante de 1 ano e 6 meses fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de múltiplas condenações definitivas permite ao julgador utilizar títulos distintos para a valoração negativa dos maus antecedentes e para a configuração da reincidência, sem que isso constitua bis in idem. 2. O prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal, somente se inicia com a extinção ou o cumprimento integral da pena, sendo inviável sua contagem enquanto o agente cumpre pena unificada. 3. Erros de cálculo aritmético na dosimetria da pena devem ser corrigidos em sede recursal para adequar a reprimenda ao patamar tecnicamente correto.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 71, e 147-A, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 593.818/SC (Tema 150), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020; TJMT, ApCrim n. 1013185-47.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Evandro Ferreira Alves
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147-A, § 1º, II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa (Id. 341808907).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena. Argumenta a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase, pela utilização indevida de condenação criminal para valorar negativamente os maus antecedentes, por entender que o prazo depurador do art. 64, I, do CP, não transcorreu. Subsidiariamente, aponta a existência de erro material no cálculo da terceira fase da dosimetria, requerendo o redimensionamento da reprimenda (Id. 341808917).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, manifestando-se por seu parcial provimento (Id. 341808920).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Art. 147-A, §1º, II, CP. Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Pugna a defesa pelo afastamento da exasperação referente a circunstância judicial dos maus antecedentes. Improcedência. Réu com quatro condenações definitivas, sendo corretamente utilizada a ação 0003117-43.2016.8.11.0038 como maus antecedentes, enquanto as demais foram legitimamente destinadas à caracterização da reincidência, inexistindo bis in idem ou irregularidade no método adotado pelo juízo sentenciante. 2. Alega ainda erro material na terceira fase da dosimetria, em razão de divergência entre a fração de aumento aplicada (1/2) e o quantum final da reprimenda. Procedência. De fato, verifica-se equívoco aritmético na operação de majoração da reprimenda, pois a incidência da fração de metade (1/2) sobre a pena intermediária de 9 meses conduz ao resultado de 1 ano, 1 mês e 15 dias, e não ao patamar de 1 ano e 6 meses, razão pela qual deve ser corrigida a r. sentença, sem alteração da fundamentação ou da estrutura da dosimetria penal. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, tão somente para que seja corrigido o erro material aritmético da terceira fase da dosimetria penal.
(Id. 342421364)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 21 de maio de 2022, por volta das 00h00min, [...] EVANDRO FERREIRA ALVES, perseguiu, perturbou e importunou a vítima Paula Christina de Oliveira Cunha, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade, por razões da condição de sexo feminino. Apurou-se que a vítima é policial penal e recebeu EVANDRO FERREIRA ALVES quando da sua prisão por outros fatos, no ano de 2019, e, já na triagem, sofreu ameaças de morte. Segundo consta, as ameaças eram constantes dentro do ambiente prisional, e, no ano de 2019, quando o acoimado foi posto em liberdade, dirigiu-se à residência dos pais da vítima, onde esta residia, e sacudiu o portão, jogou pedras na entrada e gritou pelo nome da vítima, sendo o fato registrado no Boletim de Ocorrência nº 2019.250163. Evandro Ferreira Alves novamente foi detido, permanecendo encarcerado por 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sendo que, neste período, as ameaças contra a vida da vítima continuaram a ser frequentes. [...] Insta registrar que após a saída do denunciado da cadeia pública, ele ficou sabendo que a vítima iria se casar, e passou a procurá-la pela cidade, indo em ambientes onde pessoas amigas trabalhavam, dizendo que Paula iria se casar errado e que deveria se casar com ele, além de proferir ameaças tipo “A Paula vai morrer, eu vou matá-la”. [...] após o acoimado descobrir o novo endereço da vítima, no dia dos fatos, dirigiu-se até a residência da mesma e começou a jogar pedras no telhado, proferindo palavras que não deram para ser identificadas, ameaçando a integridade física e psicológica de Paula, além de amedrontar as duas filhas pequenas da vítima. [...] diante das constantes perseguições, ameaças e importunações, houve a necessidade de aplicação de medidas protetivas em favor da vítima – autos nº 1000537- 13.2022.8.11.0038. De se ver ainda do expediente que o denunciado praticou os crimes impelido por motivo torpe, vez que por ciúmes e obsessão que nutre pela vítima Paula Christina
. (Id. 341808436).

Feito o breve introito, passa-se ao exame dos requerimentos firmados.

Como relatado, o inconformismo defensivo se limita à dosimetria da pena e à ocorrência de erro material no cálculo da reprimenda.

Como não há controvérsia sobre a autoria e a materialidade delitivas, tais matérias tornaram-se pontos pacíficos, sobre os quais operou a preclusão, mantendo-se incólume o juízo de culpabilidade estabelecido na sentença.

A defesa postula o decote do aumento da pena-base referente aos
maus antecedentes
, sustentando que a condenação utilizada (Processo n. 0003117-43.2016.8.11.0038) não poderia ser sopesada na primeira fase. Argumenta que, por não ter transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos, tal valoração configuraria
bis in idem
com a agravante da reincidência.

A pretensão, contudo, não prospera.

Conforme se extrai da folha de antecedentes e do Relatório da Situação Processual Executória (SEEU), o apelante ostenta múltiplas condenações criminais definitivas. Diante desse cenário, o magistrado sentenciante adotou metodologia jurisprudencialmente consolidada ao utilizar uma das condenações para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase e as demais para configurar a reincidência na segunda etapa. Tal técnica, além de lícita, é recomendada para evitar o indevido
bis in idem
e garantir o tratamento proporcional à maior reprovabilidade da conduta de quem possui vasto histórico criminal, assegurando que cada título condenatório gere um efeito gravoso distinto no cálculo da pena, senão vejamos:

Em relação aos antecedentes criminais, depreende-se das certidões encartadas aos autos que o réu possui 4 (quatro) condenações definitivas, quais sejam: - Autos nº 0003117-43.2016.8.11.0038 – trânsito em julgado em 08/11/2018; - Autos nº 0001455-75.2015.8.11.0039 - trânsito em julgado em 26/10/2016; - Autos nº 0003422-56.2018.8.11.0038 - trânsito em julgado em 02/10/2019; - Autos nº 0002476-55.2016.8.11.0038 - trânsito em julgado em 03/06/2020. Diante disso, a condenação proveniente dos Autos n. 0003117-43.2016.8.11.0038, por já ter sido atingida pelo período depurador de 5 anos, será considerada como maus antecedentes, justificando-se a exasperação da pena base em 1/6 (um sexto), enquanto as remanescentes serão classificadas como reincidência, aplicando-se a pertinente valoração na próxima etapa da dosimetria. [...] De outro norte, como já dito alhures, o réu ostenta 2 (duas) condenações irrecorríveis ainda não atingidas pelo período depurador (autos nº 0003422-56.2018.8.11.0038 e nº 0002476-55.2016.8.11.0038), ambas migradas para esta fase, a fim de caracterizar a agravante genérica da reincidência (CP, art. 61, I). Compenso a atenuante com uma reincidência. Em relação à reincidência remanescente, exaspero em 1/6.
(Id. 341808907, p. 5/6).

Acerca da discussão relativa ao prazo depurador, conforme o inciso I do artigo 64 do Código Penal, para efeito de reincidência,
“não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos”
.

No caso, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência amparou-se nas certidões de antecedentes coligidas aos autos (Id. 341808906) e no Relatório do SEEU (Id. 341808898). Verifica-se que o apelante se encontra em pleno
cumprimento de pena unificada
, decorrente de suas diversas condenações, com data prevista para o término apenas em
12/11/2029
.

Com efeito, se o apelante ainda cumpre a pena unificada que engloba as condenações utilizadas, é impossível o decurso do prazo depurador de 5 (cinco) anos, uma vez que este sequer iniciou sua contagem, pois o marco inicial é o cumprimento integral ou a extinção da reprimenda. Assim, todas as condenações são aptas a caracterizar a reincidência, o que legitima a escolha do juiz em distribuir os títulos condenatórios entre a primeira e a segunda fases da dosimetria.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona:

Não há que se falar em afastamento da multirreincidência do réu ou decurso do prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, se em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, extrai-se que, atualmente, o apelante cumpre pena privativa de liberdade unificada de 31 anos e 10 dias, em regime fechado, em Processo Executivo de Pena que se refere às nove guias de execução definitivas utilizadas na sentença como antecedentes ou reincidência, inexistindo notícia do cumprimento integral da penitência; 3. É inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu possui múltiplas condenações definitivas.
(TJMT - N.U 1013185-47.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).

Ademais, convém registrar que, mesmo que houvesse transcorrido o período de 5 anos (o que não ocorreu), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 150 (RE 593.818)
, fixou a seguinte tese:

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse ponto, mantendo-se a valoração negativa dos antecedentes e a fração de aumento aplicada.

No tocante ao pleito subsidiário, assiste razão à defesa ao apontar manifesto erro aritmético na terceira fase da dosimetria penal.

O juiz sentenciante estabeleceu a pena intermediária em 9 (nove) meses de reclusão e, na etapa subsequente, fez incidir a majorante prevista no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, aplicando a fração de aumento de 1/2 (metade). Entretanto, a sentença fixou a sanção definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, (equivalente a 18 meses), quando a operação correta (9 meses + 4 meses e 15 dias) totalizaria
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tal equívoco material revela-se incontroverso, contando inclusive com a expressa concordância do Ministério Público em contrarrazões e da Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer. Ambos os órgãos ministeriais reconheceram a necessidade de retificação do cálculo.

Dessa forma, imperiosa é a correção do erro material para redimensionar a pena ao patamar tecnicamente adequado, mantendo-se inalterados os demais critérios e fundamentos adotados no decreto condenatório. Impõe-se a correção do cálculo.

Por fim, quanto ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, observa-se que o magistrado sentenciante já deferiu a benesse ao réu na sentença condenatória (Id. 341808907, p. 7, “d”), suspendendo a exigibilidade das custas processuais. Assim, sem interesse recursal neste ponto específico.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento, tão somente para
corrigir o erro material contido na terceira fase da dosimetria, redimensionando sua pena para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, mantendo, no mais, os termos da sentença condenatória, inclusive o regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026